Tribunal: TJDFT
Processo: 0734438-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA.
I - Considerando-se que a pena foi fixada em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e que, entre a data de recebimento da denúncia e a sessão de julgamento do acórdão condenatório, transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.
II - Recurso conhecido e provido.